Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-48.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-48.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M.A.O.TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.956.609/0001-00 (APELANTE), ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NOVO HABITAT LTDA. - CNPJ: 03.066.892/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUNIZ CORREA - CPF: 074.643.319-07 (ADVOGADO), LEANDRO MUNIZ CORREA - CPF: 074.643.319-07 (ASSISTENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ASSISTENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO DE ACORDO – POSTERIOR NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO, MEDIANTE AUTUAÇÃO DE NOVO PROCESSO CADASTRADO COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO JUÍZO
A QUO
– AVENTADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, SEM INDICAÇÃO DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DA OAB – RECONHECIMENTO – ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE AUTORIZOU A EXPROPRIEAÇÃO DO IMÓVEL DECLARADOS NULOS – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A teor do art. 272, §2o do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade.

Embora no presente caso a decisão que autorizou a expropriação do bem tenha sido publicada no DJE com indicação do nome do advogado da parte executada, evidencia-se a nulidade da intimação por não constar o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil do respectivo patrono.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000890-48.2021.8.11.0051

APELANTE:

M.A.O. TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO:

ANDRE ANGELO BOTTAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
M.A.O. TRANSPORTES LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Campo Verde-MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Cumprimento de Sentença no. 1000890-48.2021.8.11.0051, relativamente ao acordo homologado no Processo no. 0003213-92.2011.811.0051
,
ajuizado por
ANDRE ANGELO BOTTAN
, que declarou extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC. Custas pelo executado e sem honorários.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a expropriação do imóvel descrito ocorreu à revelia do executado, uma vez que na ação de Cumprimento de sentença em questão se quer tem advogado habilitado
” (sic).

Afirma que “
ora executado possuía advogado constituído nos autos da ação de Execução de título Extrajudicial Proc. no. 3213-92.2011.811.0051
” (sic).

Salienta que
“na data de 10/03/2021 foi proposta a ação de cumprimento de sentença distribuída sob o no 1000890-48.2021.8.11.0051, que tem como objeto a execução do acordo entabulado na Execução de título Extrajudicial Proc. no. 3213-92.2011.811.0051”
(sic).

Defende que
“o requerente nunca foi citado, muito menos intimado na ação de cumprimento de sentença processo no 1000590-48.2021.8.11.0051, conforme extrato de movimentação em anexo, sento assim todos os atos ocorreram à revelia do mesmo que se quer possuía advogado constituído para proceder com o acompanhamento eletrônico do processo”
(sic).

Sustenta que
“a intimação por meio eletrônico datada de 08/11/2021 foi direcionada apenas para os advogados do Senhor ANDRÉ ANGELO BOTTAN”
(sic).

Assinala que
“tratando-se de matéria de ordem pública, devem ser analisadas de ofício pelo Juiz, não ficando sujeita à preclusão, por expressa redação do Art. 337 do CPC”
(sic), uma vez que a citação é indispensável.

Assegura que
“o executado teve conhecimento da presente ação apenas na data de 14/03/2022 quando tomou conhecimento de que o seu imóvel havia sido arrematado em leilão”
(sic).

Argumenta que
“a lei autoriza a citação por edital somente nos casos expressos no art. 256”
(sic), devendo, portanto, ser nula porque não esgotados todos os meios de citação pessoal.

Assevera que sofre grave lesão ao direito de propriedade,
“haja vista que o imóvel foi arrematado por valor vil, sem a devida observância princípios constitucionais do devido processo legais e ampla defesa e outros princípios”
(sic).

Explica que o bem foi avaliado em 21/06/2018 no valor de R$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) e atualizado em 04/11/2021,
“quando alcançou o valor de R$1.111.458,47 (um milhão cento e onze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos)”
(sic), portanto, imprestável, pois decorridos dois anos da última atualização para leilão judicial, de modo que requer sua anulação.

Ainda, descreve que o devedor não foi pessoalmente notificado para que fosse possível a purgação à mora, embora
“o contrato de financiamento habitacional, ora em comento, é garantido por alienação fiduciária, cuja disciplina encontra-se na Lei no 9.514/97, exigindo os seguintes procedimentos para a consolidação da propriedade pelo fiduciário”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para anular a arrematação (Id. 185714179).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, anuncia que “
quando do cadastro para distribuição do presente Cumprimento de Sentença, seu advogado/procurador já fora devidamente cadastrado no sistema do PJE, prova disto é o Comprovante de Protocolo
” (sic).

Esclarece que “
no cumprimento de sentença não existe razão para que se faça nova citação da executada/apelante, tendo em vista que, por ter advogado constituído nos autos, tal ato é dispensado, a teor do artigo 513, §2o, I, do CPC
” (sic).

Argumenta que “
a apelante foi devidamente intimada acerca do leilão, ou seja, quando da publicação do edital do leilão, este constou corretamente o nome do procurador da executada (Demércio Luiz Gueno), conforme se observa na publicação Diário da Justiça Eletrônico juntado ao ID Núm. 90385381, disponibilizado em 09/11/2021, edição no 11097
” (sic).

Explana que “
o Edital de 1o e 2o Leilão e Intimação, juntados pela própria apelante no ID. Num. 81575767, foi elaborado pela serventia do Juízo constando corretamente o nome e OAB do advogado da recorrente
” (sic).

Informa que
“o valor de avaliação do bem foi devidamente atualizado para a data de publicação do edital”
(sic), em 04/11/2021 para R$1.111.458,47 (um milhão, cento e onze reais e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), logo, não prospera a alegação de preço vil.

Quanto a intimação pessoal para hasta pública, menciona que
“a apelante faz confusão entre citação e intimação”
(sic), sendo que
“não assiste razão alguma à apelante, eis que as publicidades das hastas públicas se deram rigorosamente obedecendo os preceitos legais”
(sic), o que entende como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no art. 903, §6o do CPC, devendo ser aplicada a multa. Por fim, requer a manutenção da sentença com a majoração dos honorários recursais (Id. 185714188).

O preparo foi recolhido (Id. 186025288).

O almejado
efeito suspensivo
a este recurso foi deferido por mim em 17/11/2023, conforme decisão de Id. 191267175.

Na peça Id. 201216182, a parte
apelante
requer
“a retirada da pauta virtual, uma vez que tal procedimento não permite que seja sustentado oralmente as contrarrazões recursais debruçadas anteriormente, nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria n° 298/2020-PRES, deste e. Tribunal”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDRE ANGELO BOTTAN
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no.

3213-92.2011.811.0051
em desfavor de
M.A.O. TRANSPORTES LTDA – ME
, almejando a cobrança do contrato de confissão de dívida no valor original de R$45.590,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais), com vencimento em 30/07/2011.

Evidencia-se dos autos que após o imóvel matriculado sob no. 2.881 do CRI de Campo Verde-MT, composto por 12 (doze) lotes, do loteamento Jupiara, na cidade de Campo Verde, ter sido penhorado, as partes entabularam um acordo em 18/07/2018 (Id. 185713727 - Pág. 34).

O Magistrado na origem determinou a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida.

Ocorre que em 10/03/2021 sobreveio notícia de descumprimento do acordo, todavia, o processo foi autuado com outro número como
Cumprimento de Sentença no. 1000890-48.2021.8.11.0051
, de modo que o Magistrado autorizou a expropriação dos imóveis penhorados (Id. 185713736).

O imóvel foi arrematado pela CONSTRUTORA NOVO HABITAT LTDA, pelo valor de R$595.729,23 (quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos) (Id. 185713743).

Em 05/04/2022 sobreveio notícia de arguição de nulidade de intimação no cumprimento de sentença pela executada apelante (Id. 185713745).

O MM. Juiz André Barbosa Guanaes Simões, em 30/01/2023, proferiu a seguinte decisão:

“-
Da nulidade de intimação de cumprimento de sentença e atos posteriores - Da ausência de intimação pessoal para a hasta pública - Da ausência de notificação prévia do devedor
:

À partida, convém registrar que, ao contrário do que pontuou o Executado, o presente feito não se trata de cumprimento de sentença, mas sim de uma continuidade da execução de título extrajudicial anteriormente em razão da transação das partes, mas que foi descumprida e em razão disso o Exequente distribuiu um novo processo.

Assim, proceda a serventia com a retificação da denominação junto aos autos do PJE, fazendo constar Execução de Título Extrajudicial.

Com efeito, o que ocorreu, em verdade, foi a decisão que deferiu o pedido de expropriação e nomeou leiloeiro, da qual o advogado do Executado foi devidamente intimado, conforme Edição n. 11032, do DJE. No que se refere aos demais atos, teve apenas a publicação do edital e intimação do seu procurador, também via DJE, no caderno de Edição n. 11097.

O inciso I, do artigo 889, do CPC é claro ao prever que o Executado deverá ser cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo.

No caso dos autos, a parte Executada foi devidamente intimada na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal
.

Por fim, em sede de execução de título extrajudicial a cobrança diz respeito à obrigação positiva, líquida e com termo implementado e independe, portanto, da constituição em mora do devedor.

Destarte,
INDEFIRO o pedido de nulidade de citação/intimação
.

- Do valor defasado da avaliação:

Acerca do valor atualizado da avalição do imóvel, o argumento do Executado não merece maiores digressões, uma vez que desacompanhado dos motivos previstos no artigo 873 do CPC.

Além disso, o preço final da arrematação não pode ser considerado vil, pois que supera o limite previsto no artigo 891, parágrafo único, do CPC.

Com isso,
MANTENHO o valor do imóvel na forma como constou no edital de hasta pública
.

- Da multa por ato atentatório à dignidade da justiça:

Da leitura dos autos, depreende-se que o Executado compareceu aos autos para alegar situações que não aconteceram e que poderiam ser verificadas com uma simples leitura dos autos ou consulta junto ao DJE e legislação aplicável ao caso. Inobstante, tenho que essa conduta não se amolda àquelas dispostas no artigo 774, do CPC.

Assim, INDEFIRO o pedido de fixação de multa em desfavor do Executado.

Dando prosseguimento ao feito, tendo já sido finalizado o procedimento da arrematação,
HOMOLOGO a proposta vencedora
.

Isso posto, se ultrapassado o prazo previsto no §1o do artigo 903, não tiver sido constatada qualquer alegação, EXPEÇA-SE carta de arrematação, instruída com a descrição do bem arrematado e cópia do auto de arrematação.
(...)”

Em razão dessa decisão, o executado propôs a Ação Anulatória registrada sob o no. 1000873-75.2022.8.11.0051, que foi extinta, por ausência de recolhimento de custas em 23/08/2022 (Id. 185714172); contra essa decisão houve a interposição de recurso, de minha Relatoria, que não foi conhecido por ausência de recolhimento do preparo recursal, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – INÉRCIA –
DESERÇÃO CONFIGURADA
– ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(RAC 1000873-75.2022.8.11.0051, Rel: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – Terceira Câmara de Direito Privado. Decisão datada de 17/07/2023)

Diante disso, infere-se que o exequente, ora apelado, requereu a expedição de alvará, indicando o valor do débito atualizado em R$146.217,27 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) em 28/04/2023 (Id. 185714174).

Ato contínuo, sobreveio a decisão recorrida, reconhecimento o pagamento integral da dívida, declarando extinta a execução, na forma do art. 924, II, do NCPC (Id. 185714177).

Pois bem. Constata-se dos autos que o exequente formulou uma petição denominada de cumprimento de sentença, indicado o Processo no.
3213-92.2011.811.0051, de modo que pugnou pelo desarquivamento do feito e o regular processamento a petição.

Conforme já asseverado, o feito não se trata de cumprimento de sentença, mas sim de uma continuidade da execução de título extrajudicial onde houve acordo entre as partes, mas que foi descumprida.

Ocorre que houve novo recolhimento de custas processuais, e a execução prosseguiu com o processo no. 1000890-48.2021.8.11.0051.

Diante da notícia do descumprimento do acordo, o juízo “a quo” deferiu o pedido aduzido pelo exequente/apelado para determinar a expropriação dos imóveis penhorados.

Em consulta ao DJE no. 11032, disponibilizado em 30/07/2021, evidencia-se que a decisão foi publicada em nome do Dr. Demercio Luiz Gueno,
sem constar o número da inscrição da OAB
, senão vejamos:

“Despacho Classe:

CNJ­116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número:1000890­48.2021.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo: ANDRE ANGELO BOTTAN (REQUERENTE) Advogado(s) Polo Ativo:
FABIANO MORAES PIMPINATI OAB ­ MT6623­A
(ADVOGADO(A)) VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO OAB ­ MT28145­A (ADVOGADO(A))
VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB ­ MT6145­A
(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: M.A.O. TRANSPORTES LTDA ­ ME (REQUERIDO)Advogado(s) Polo Passivo
:
DEMERCIO LUIZ GUENO OAB
­ 824.498.139­34 (PROCURADOR)Magistrado(s): ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES Autos no 1000890­48.2021.8.11.0051.”

Já no Edital de 1o e 2o Leilão elaborado pela serventia do juízo consta corretamente o nome e OAB do advogado da parte executada, senão vejamos:

O art. 272, § 2o, do CPC, estabelece que:

“§
2o Sob pena de nulidade
, é
indispensável
que da
publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”
(destaquei)

Conforme já apresentado, embora no DJE no. 11032, disponibilizado em 30/07/2021, tenha constado o nome do advogado da parte executada apelante, Dr. Demercio Luiz Gueno, vislumbra-se que a publicação está desprovida do no. da inscrição na OAB do referido patrono.

A intimação realizada no DJE deverá constar,
obrigatoriamente
, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e
os respectivos números de inscrição na OAB
, sob pena de nulidade.

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa da apelante, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado já decidiu em caso absolutamente semelhante, consoante se verifica do seguinte aresto:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO SEM O NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE RECONHECIDA
– REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”. Assim, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na falta de publicação em nome do advogado constituído deve ser reconhecida a nulidade, com a reabertura do prazo recursal.”
(TJ-MT 10083718420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Consequentemente, em sendo verificada a irregularidade, inclusive prejudicando sobremaneira a parte executada apelante, de rigor que os atos posteriores devem ser declarados nulos, porquanto em inobservância ao regramento processual vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO –
DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PENHORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, § 2o E § 5o E ART. 841 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme se observa dos autos da Execução, após a determinação da penhora, não fora expedida intimação aos patronos da executada, já que, por equívoco do Juízo, não foram habilitados nos autos, observando-se ainda, a ausência de intimação pessoal da executada, em clara ofensa ao texto legal.
Havendo prejuízo para a executada, faz-se necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a partir da decisão que determinou a intimação da penhora
.”
(TJ-MT 10160841320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
NULIDADE DE INTIMAÇÃO
– GRAFIA ERRADA DO NOME DO ADVOGADO –
PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE RECONHECIDA
– PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. De acordo com o art. 272 do CPC descreve a forma como deve-se dar as intimações, sendo um dos requisitos o nome completo do advogado, na forma como registrada na OAB e na procuração, sob pena de nulidade, a teor do dispõe, a teor do que dispõe o §§2o e 4o do mesmo dispositivo.

2. É certo que o erro na grafia no nome do patrono do Apelante consiste apenas e tão somente uma letra não enseja, por si só, nulidade de intimação por ser considerado erro insignificante.

3. No entanto, para que a nulidade não seja reconhecida, imperiosa é a ausência de prejuízo à parte, o que definitivamente não é o caso dos autos. No caso em apreço, houve sérios prejuízos ao patrono no Apelante, como por exemplo, a possibilidade de produzir provas.

4. Preliminar acolhida e declarado nula a sentença.”
(N.U 0000230-20.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

No mais, resta prejudicada a análise quanto ao argumento acerca da defasagem do valor da avaliação do imóvel.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade dos atos praticados após a decisão que autorizou a expropriação dos imóveis penhorados.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), por não ser cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024